Tribunal: TJDFT
Processo: 0745205-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745205-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: DANIEL STEPHANE COSTA ZENNI D E C I S Ã O Como já sabido, não são cabíveis embargos de declaração contra despachos de mero expediente, de acordo com o artigo 1001 do Código de Processo Civil (CPC), porquanto há exigência de natureza decisória no ato impugnado. No caso, o ato combatido (ID 65474769) se trata de despacho de mero expediente, sem qualquer conteúdo decisório em seu bojo, motivo pelo qual não há de se conhecer do recurso manejado. Ademais, a pretensão do embargante se funda no singelo pedido alinhavado na alínea “c” de sua petição. A despeito da distribuição do agravo ter se dado como se houvesse liminar a ser decidida, a parte agravante não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no art. 995 do CPC. Na verdade, descurou-se de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se a requerer, ao final, “Seja atribuído efeito suspensivo ao seu recurso”. Com efeito, toda a fundamentação do recurso explicita as razões de mérito, inexistindo, como já dito, argumento específico para o pleito liminar. Não há sequer uma linha dedicada a apontar a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS MANEJADOS e, ante a inexistência de pedido liminar devidamente fundamentado, proceda-se somente com a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator